Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-64.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Autora, no exercício de sua atividade laboral, sofreu queda lesionando a coluna. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Autora, no exercício de sua atividade laboral, sofreu queda lesionando a coluna. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Impossibilidade de cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente provenientes do mesmo fato gerador. Art. § 6°, do Decreto n° 3.048/1999.
3. Honorários advocatícios. Inexistência de atrasados. Verba arbitrada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
4. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos.